Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703969-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a admissão, pelo e. STF, da repercussão geral da matéria tratada no presente recurso, deve o feito permanecer suspenso até o deslinde do Recurso Extraordinário no 1287019, que se encontra atrelado ao Tema 1093. Assim, determino a remessa do feito à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, até que ocorra a conclusão do mencionado julgamento. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator